Tribunal: TJES
Processo: 5008037-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008037-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: EDILUCIA JESUS DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MILITAR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo, determinou a limitação dos descontos mensais a 40% dos rendimentos líquidos da agravada, pensionista da Marinha do Brasil, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em definir o percentual máximo dos descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento de militar, considerando a aplicação da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que estabelece o limite de 70% da remuneração líquida, incluindo descontos obrigatórios e autorizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que regula a margem consignável para militares, permite descontos de até 70% da remuneração líquida, incluindo obrigatórios e autorizados, sendo inaplicável a limitação de 40% estabelecida para servidores civis e celetistas.

4.
No caso, a agravada é pensionista militar, e os descontos realizados não ultrapassam o limite de 70% de sua remuneração líquida, conforme jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que regula os descontos para militares, permite descontos de até 70% da remuneração líquida, incluindo os descontos obrigatórios e autorizados.

Dispositivos relevantes citados
: Medida Provisória nº 2.215-10/2001, art. 14, § 3º; STJ, EAREsp 272665/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão objurgada a fim de restabelecer os descontos em folha de pagamento da agravada, observando o limite de 70% sobre o valor líquido recebido, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da
5ª Vara Cível de Vila Velha-ES, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer ajuizada por EDILUCIA JESUS DE SOUZA que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que os requeridos promovam a redução dos descontos mensais referentes aos empréstimos consignados contratados pela autora, a fim de observarem o limite de 40% sobre o valor líquido recebido, no prazo de 10 dias a contar da intimação, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o STJ (EAREsp 272665 / PE) assentou o posicionamento pela aplicação da Medida Provisória 2.215-10/2001, aos Militares das Forças Armadas, devendo ser observada a margem de 70% para acomodação dos descontos obrigatórios e dos autorizados, ou seja, dos empréstimos consignados;
(ii)
o empréstimo foi concedido baseando-se na margem aprovada pelo empregador, que também prevê o limite permitido para cada banco, sendo que o Banco Daycoval está devidamente enquadrado;
(iii)
cabe à parte Agravada organizar a sua vida financeira de maneira a não comprometer a integralidade do que recebe, não se mostrando admissível que o ônus quanto aos eventuais atos praticados com irresponsabilidade e falta de cautela sejam posteriormente transferidos para os credores, os quais deverão indevidamente suportar as reduções nos créditos e consequentes prolongamentos de prazo para sua quitação; e
(iv)
a aplicação de multa da forma como estipulado mostra-se totalmente desproporcional, evidenciando o completo risco de enriquecimento sem causa da parte Agravada, e grande insegurança a Agravante.

Com base em tais considerações, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente seja fixado o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada.

Decisão de Id nº 6409488, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Despacho de Id nº 8657722, determinou a redistribuição por prevenção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da
5ª Vara Cível de Vila Velha-ES, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer ajuizada por EDILUCIA JESUS DE SOUZA que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que os requeridos promovam a redução dos descontos mensais referentes aos empréstimos consignados contratados pela autora, a fim de observarem o limite de 40% sobre o valor líquido recebido, no prazo de 10 dias a contar da intimação, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o STJ (EAREsp 272665 / PE) assentou o posicionamento pela aplicação da Medida Provisória 2.215-10/2001, aos Militares das Forças Armadas, devendo ser observada a margem de 70% para acomodação dos descontos obrigatórios e dos autorizados, ou seja, dos empréstimos consignados;
(ii)
o empréstimo foi concedido baseando-se na margem aprovada pelo empregador, que também prevê o limite permitido para cada banco, sendo que o Banco Daycoval está devidamente enquadrado;
(iii)
cabe à parte Agravada organizar a sua vida financeira de maneira a não comprometer a integralidade do que recebe, não se mostrando admissível que o ônus quanto aos eventuais atos praticados com irresponsabilidade e falta de cautela sejam posteriormente transferidos para os credores, os quais deverão indevidamente suportar as reduções nos créditos e consequentes prolongamentos de prazo para sua quitação; e
(iv)
a aplicação de multa da forma como estipulado mostra-se totalmente desproporcional, evidenciando o completo risco de enriquecimento sem causa da parte Agravada, e grande insegurança a Agravante.

Com base em tais considerações, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente seja fixado o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada.

Na decisão lançada no ID nº 6409488, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
6409488
). Explico.

In casu
, observo que os pedidos autorais estão fundamentados no fato dos empréstimos consignados terem atingido a soma de 60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento) do único rendimento da autora.

A
respeito do limite previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento para militar, imperioso destacar que a agravada é pensionista da Marinha do Brasil, conforme contracheques acostados nos autos.

No tocante à margem consignável em vencimentos percebidos por militares, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES é pacífica no sentido de que
“tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados” (AP Nº
0020388-96.2013.8.08.0024 - Rel. Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO )
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação ajuizada por militar da Marinha contra a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco S.A. e o Banco BMG, postulando a limitação de desconto, em seus estipêndios, ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido.

II. Mantendo a sentença de improcedência da ação, o Tribunal de origem consignou que
"é inaplicável à presente demanda a Lei n° 1.046/1950, porquanto, quanto à particular situação jurídica dos militares, tal diploma legal foi derrogado (revogação parcial) pela MP 2.215-10/2001, que é norma especial na espécie. Também não alcançam os militares a Lei n° 10.820/2003, 'regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ. A MP n° 2.215-10/2001, ao regrar os descontos autorizados e compulsórios, passíveis de incidirem sobre a remuneração ou o provento de militares, estatuiu, de forma expressa, um patamar remuneratório mínimo, correspondente a 30% (trinta por cento), abaixo do qual veda-se quaisquer descontos estipendiais, do que se infere que a totalidade de descontos obrigatórios e autorizados não pode superar o limite d
e 70% (setenta por cento) da remuneração ou do provento do militar".

III. A Corte Especial do STJ, na Questão de Ordem nos EREsp 1.163.337/RS (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 12/08/2014), decidiu que "recursos referentes a limite percentual de desconto em pagamento de empréstimo consignado feito por servidor público, com débito em conta-corrente e desconto na folha de pagamento, são da competência da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, art. 9º, XI)".

IV. No caso, defende-se, nas razões recursais, que o Tribunal de origem, "ao decidir que deve ser tão somente aplicada ao caso a Medida Provisória 2215-110/01, violou a interpretação consentânea da legislação existente sobre a matéria dos autos, deixando de considerar o que dispõem as Leis 10.820/03 e 1.046/50", razão pela qual deveria ser determinada "a limitação dos descontos provenientes de mútuos bancários em até 30% dos rendimentos da Parte Recorrente".

V. A tese recursal contraria a posição adotada pela Primeira Seção do STJ, que, sobre a matéria, tem firme entendimento no sentido de que "os descontos em folha dos militares estão regulados em norma jurídica específica, qual seja: a MP n. 2.215-10/2001. Por força do art. 14, § 3º, da MP n. 2.215-10/2001, os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares"
(STJ, EAREsp 272.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 1.386.648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2019; REsp 1.682.985/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp 1.530.406/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2016. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões: STJ, REsp 1.992.899/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 28/06/2022; REsp 1.958.486/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/06/2022; REsp 1.961.475/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 19/05/2022; REsp 1.939.312/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), DJe de 08/02/2022; REsp 1.835.255/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 14/12/2021; REsp 1.943.659/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 05/11/2021; REsp 1.942.695/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 22/10/2021; REsp 1.941.137/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 16/09/2021; REsp 1.888.170/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 17/08/2020. Incidência da Súmula 83/STJ.

VI. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.707.517/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Todavia, a legislação aplicável aos Militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, limitando-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a 30% da sua remuneração ou proventos.

3. Assim, o limite dos descontos em folha do Militar das Forças Armadas corresponde ao máximo de 70% de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada Força.

4. Por fim, verifica-se que em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos Militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o., da Medida Provisória 2.215-10/2001. Precedentes: REsp. 1.521.393/RJ, Rei. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.5.2015; REsp 1.458.770/RJ, Rei. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.4.2015, DJe 23.4.2015;

REsp 1.113.576/RJ, Rei. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.).

ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS.

1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2º, § 2º, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013).

2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria.

5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos
.

6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força).

7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.386.648/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 25/3/2019.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – MILITAR – MARGEM CONSIGNÁVEL DE ATÉ 70% – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória nº 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados.

2. Se os descontos relativos aos empréstimos objeto da inicial não atingem aquele limite, não há se falar em abusividade.

3. Recurso provido. (TJES.
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5006066-77.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Data: 04/Apr/2022).

Nesse contexto, no caso da agravada não há que se falar em adequação à margem de 30% dos vencimentos líquidos, tendo como fundamento a Lei 10.820/2003, conforme descrito na decisão objurgada. Isto porque, trata-se de pensão militar da Marinha do Brasil, sendo sua margem consignável regida pelo § 3º, do art. 14, da Medida Provisória nº 2.215/01.

Na hipótese sob exame, a requerente afirma que os descontos efetuados correspondem a
60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento), portanto
nos exatos termos da regulação aplicável aos militares.

Assim, restando não demonstrado neste momento processual, qualquer irregularidade nos descontos dos empréstimos firmados junto aos agravados, porque somados aos descontos obrigatórios não superam o limite de 70% dos proventos da agravada, não cabe limitar os descontos em 40%, sendo imperiosa a reforma da decisão, em observância à norma específica para os Militares (Medida Provisória nº 2.215-10/2001).

Por fim, destaco a orientação jurisprudencial dos demais Tribunais de Justiça a respeito do tema em voga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PENSIONISTA DAS FORÇAS ARMADAS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMITANDO DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) - IMPOSSIBILIDADE.
No que diz respeito a empréstimos consignados em folha de pagamento das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, legislação específica da matéria.
A margem consignável em pagamento de militares e pensionistas das Forças Armadas é superior àquela praticada para servidores e público em geral, podendo alcançar 70% (setenta por cento). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.256889-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2024, publicação da súmula em 07/05/2024).

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Limitação de desconto da parcela do empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar em contrarrazões. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresentou fundamentos fáticos e jurídicos, demonstrando seu inconformismo diante da r. decisão recorrida.
Preenchidos os requisitos do artigo 1.010, do CPC. Mérito. Limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% de sua remuneração, nos termos do art. 15 da MP 2.215-10/2001. Portaria 1722/GC4, de 24/10/2018, editada pelo Comandante da Aeronáutica, estabelece condições para os descontos em folha de pagamento dos militares e pensionistas de militares.
Descontos mensais que não ultrapassam a margem consignável. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005372-29.2023.8.26.0220; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/06/2024; Data de Registro: 06/06/2024).

Apelação. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer. Empréstimos consignados em folha de pagamento.
Não demonstração de que os descontos ultrapassam o limite de 70% da remuneração líquida da autora. Aplicação da Medida Provisória nº 2.215-10/2001.
Abusividade dos descontos não reconhecida
.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003524-45.2022.8.26.0445; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024).

Por fim, registro que a decisão objurgada foi alvo de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A e Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, tombado sob o nº 5008036-44.2023.8.08.0000, no qual a parte agravante obteve provimento, para restabelecer os descontos, tendo como limite o percentual de 70% sobre o valor líquido recebido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada a fim de restabelecer os descontos em folha de pagamento da agravada, observando o limite de 70%
sobre o valor líquido recebido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar